Tribunal: STF
Processo: HC 269812
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.041.830/DF, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013), de estelionato, por 25 vezes (art. 171 do Código Penal) e de fraude eletrônica, por 27 vezes (art. 171, §2º-A, do CP).  
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir 
4. A prisão preventiva foi decretada de forma concretamente fundamentada, sendo ressaltado a gravidade em concreto das condutas praticadas, o número de infrações que estão sendo investigadas, a complexidade da causa e a necessidade de garantia da ordem pública. 
5. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Enfatiza que “O paciente encontra-se preso desde abril de 2024, em processo cuja tramitação se encontra comprometida por falhas estatais na condução e gestão da prova, sem que haja perspectiva concreta de superação desses entraves”.
Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que:

[...] o paciente supostamente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato contra vítimas diversas, de modo que a ação do paciente, em conjunto com os demais integrantes da organização, envolveu a compra de equipamentos eletrônicos a crédito sem o pagamento, e em reconhecido estado de insolvência; a promessa de retorno financeiro mediante aportes feitos por transferências bancárias ou por compras simuladas em cartões de crédito; o financiamento simulado de compra e venda de veículos; e, a venda de produtos eletrônicos pela loja física ou pela loja virtual sem a efetiva entrega dos objetos.
[...]
A quantidade de delitos sob apuração, além do grave prejuízo financeiro causado às vítimas e da complexidade das ações da pretensa organização criminosa, demonstra a gravidade concreta da conduta dos acusados, cuja prisão se mostra adequada para garantia da ordem pública e econômica.

Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).
Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.
Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Por outro lado, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).
No caso, observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não evidencia flagrante omissão ilegal por parte do Poder Judiciário, conforme consignado pelo Tribunal local, ao afirmar que: 

o processo tramita regularmente, já tendo sido finalizada a instrução processual e aguardando-se apenas a apresentação das alegações finais por parte das Defesas dos acusados, as quais, inclusive, requerem a suspensão do feito, no aguardo do cumprimento de diligências da causa. 
Inexiste, portanto, inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários à persecução, de modo a entrever, pelo que foi relatado, a permanência da prisão preventiva, devendo-se anotar, inclusive, aplicação do verbete sumular nº 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que encerrada a instrução, superada se encontra eventual alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Nesse contexto, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se verifica mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador. Tampouco se pode ignorar, no exame da controvérsia, “a quantidade de delitos sob apuração”, a existência de diversos denunciados e “a complexidade das ações da pretensa organização criminosa”.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente